Tribunal: TJMT
Processo: 1003321-05.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003321-05.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), CLEVERSON SILVA - CPF: 086.225.289-01 (APELANTE), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), CLEVERSON SILVA - CPF: 086.225.289-01 (APELADO), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE
AUXÍLIO
-
DOENÇA
ACIDENTÁRIO EM
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O benefício de auxílio-doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão.

2. Constatada a incapacidade
parcial
e permanente da segurada, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à
aposentadoria
por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e CLEVERSON SILVA, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1003321-05.2021.8.11.0003, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial,
determinando que a autarquia federal restabeleça em favor do autor o
auxílio doença por acidente trabalho (espécie 91), bem como pague as parcelas atrasadas desde o dia seguinte a cessação do último benefício.

Em suas razões recursais, a parte apelante CLEVERSON SILVA sustenta que, tendo em vista sua situação socioeconômica, bem como sua incapacidade total e permanente, este possui o direito a aposentadoria por invalidez.

A autarquia federal aduz que não é o caso de concessão de auxílio-doença, haja vista a lesão sofrida pelo apelado ter sido consolidada, sendo, portanto, caso de auxílio-acidente, o qual já foi concedido administrativamente.

Prequestiona ainda a matéria para eventual interposição de recursos extraordinários.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 132243816.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesses público ou coletivo a ensejar sua intervenção, conforme id. 139296673.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1020832-38.2017.8.11.0041, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Quanto ao recurso interposto por CLEVERSON SILVA, para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, diz o artigo 42 da Lei 8.213/91 que esta será concedida ao segurado “
que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
”.

Logo, para fazer jus ao benefício deve estar configurada a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser a segurada insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Na hipótese em exame, contudo, o laudo pericial concluiu de forma diversa da sustentada pela apelante, ou seja, na espécie, foi verificada a possibilidade de o segurado ser reabilitado para outra atividade laborativa que não exija esforço físico e sobrecarga postural (id. 132243791).

Logo, verifica-se que é inequívoca a conclusão da perícia quanto à ausência de incapacidade que autorize a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez ou ainda que tal benefício seja pago conforme requer o apelante-autor.

Neste contexto, à míngua de outros elementos hábeis a afastar a conclusão da perícia judicial, não há falar-se na concessão do benefício previdenciário, como pretendido.

A perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade da segurada, que pretende o pagamento de benefício previdenciário.

A propósito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991. (N.U 1000229-89.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 06/03/2023)

Da mesma forma não merece provimento o recurso interposto pela autarquia federal, isto porque o benefício de auxílio doença pretendido está disciplinado no artigo 59 da Lei nº 8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado o período de carência respectivo, equivalente a doze contribuições mensais,
verbis:

“Art. 59. “O auxílio doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Nesse sentido, julgou o magistrado singular com acerto, vejamos:

“Com efeito, no exame pericial realizado 10 de novembro de 2021 consta que
o autor trabalhava como eletricista de veículos motores (automóveis). Trata-se de uma atividade em que esforços físicos de média intensidade são naturalmente exigidos
(itens 1 e 2).

O perito constatou
sequela de fratura da coluna cervical. O autor tem déficit motor e sensitivo nos ombros superiores que limitam a função laboral exercida pelo autor
(itens 4 e 6).

Segundo, ainda, o
expert
:

a patologia causa incapacidade permanente e se instalou no dia do acidente. O autor ainda trabalha com limitações e de forma esporádica como eletricista de veículos. A doença e suas sequelas residuais limitam a capacidade funcional em torno de 50%. Há incapacidade para trabalho que não exija esforço físico e sobrecarga postural. Pode ser reabilitado para função em que não faça esforço
(itens 7, 8, 6, 8, 17 e 20).

Diante do exposto, é possível concluir que o autor se encontra incapacitado
parcial
e
permanente
para a atividade laboral habitual e para certos movimentos e funções, de modo que faz jus ao auxílio doença até ser recuperado ou reabilitado para o exercício de outra atividade compatível com a limitação funcional, consoante dispõe o art. 62 da Lei nº 8.213 /91.
Portanto, a perspectiva de reabilitação profissional não isenta o INSS de manter o auxílio doença até que o processo de reabilitação profissional seja concluído.”

Da mesma forma entende a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE
AUXÍLIO
-
DOENÇA
, POR ACIDENTE DE TRABALHO, COM CONVERSÃO PARA
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ – PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - CAMAREIRA E AUXILIAR DE LIMPEZA – LAUDO CONCLUSIVO - DIAGNÓSTICO – TRANSTORNO DEPRESSIVO E TRANSTORNO ANSIOSO (CID’S F32, F41) - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – DATA INICIAL DA ENFERMIDADE – IMPRESCINDÍVEL SOPESAR CONJUNTO PROBATÓRIO –- PREENCHIDO OS REQUISITOS DE SEGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas ações que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. Precedentes do STJ.
O benefício de
auxílio
-
doença
é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão. O juízo não está restrito a data inicial da incapacidade indicada no laudo pericial quando a enfermidade (transtornos psicológicos) é daquelas que não se tem como precisar o dia exato em que se desencadeou, devendo levar em consideração o conjunto probatório. (N.U 1008881-59.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 30/05/2023)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023